Tribunal: TJDFT
Processo: 0729060-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Fiança. Prestação pecuniária. Ordem de pagamento.
1 - O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado (art. 336 do CPP).
2 - A destinação do valor recolhido como fiança no pagamento das custas, indenização e prestação pecuniária não é ato discricionário do juiz, assim como também não há direito subjetivo do condenado de definir referida destinação.
3 - Compete ao juiz da execução, de acordo com a conveniência do processo, definir a ordem de prioridade na destinação do valor da fiança.
4 – Agravo não provido.